Tribunal: TJDFT
Processo: 0795004-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0795004-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELICA ALVES RORATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em 16 de julho de 2025, em razão da inércia processual da apelante, foi prolatada decisão de negativa de seguimento ao recurso inominado. Em 12 de agosto, a recorrente noticiou a interposição de “Reclamação Constitucional ao STJ”. Em 13 de novembro de 2025, foi certificado o trânsito em jugado da decisão de não conhecimento da Reclamação pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 03 de dezembro de 2025, a parte recorrente juntou guia de preparo recursal e requereu “a continuidade do recurso inominado”. A interposição de Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça não implica suspensão ou interrupção do prazo recursal já expirado. Indefiro, portanto, o pedido de processamento do recurso inominado, tendo em vista a preclusão da decisão de inadmissibilidade do recurso (em 08.08.2025). Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito